Tribunal: TJDFT
Processo: 0739957-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC.
I – Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material de apontado no relatório.
II - O acórdão não contém os demais vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para correção de erro material.